Tribunal: TJMT
Processo: 0012450-93.2013.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012450-93.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO ROSSATO - CPF: 405.421.491-68 (EMBARGANTE), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – TEMA QUE SE REFERE AO MEIO AMBIENTE, EX VI DA RESOLUÇÃO 09/2008-OE/TJMT – ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA NA ÁREA DO MEIO AMBIENTAL
-
ARGUIÇÃO DE
OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SERGIO ROSSATO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade acolheu a tese de incompetência absoluta da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, referente aos autos da Ação Ordinária de Nulidade identificado pela numeração única: 0012450-93.2013.8.11.0015, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconhecendo, em ato contínuo, a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital para processar e julgar a ação mandamental, para onde devem os autos ser encaminhados (Id: 180626674).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que por residir em Sinop não caracteriza incompetência absoluta da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, o que afirma se tratar de contradição.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 181780160).

Por sua vez, a parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
SERGIO ROSSATO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade acolheu a tese de incompetência absoluta da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
se tratando de matéria afeta ao meio ambiente, não paira nenhum resquício de dúvida de que a Vara Especializada do Meio Ambiente da de Cuiabá-MT é a competente para processar e julgar a presente ação, em conformidade com as Resolução n. 009/2008/OE que, em seu bojo, especialmente no artigo 1º, traz a delimitação da competência,
in verbis
:

“Art. 1º - Fixar a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais:

I – Na Comarca de Cuiabá: a Vara Especializada do Meio Ambiente.”

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já pronunciou por diversas vezes, dentre eles, trago à colação o ementário do julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n. 109853/2013, Julgado em 30/06/2015 e Publicado em 17/07/2015, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO PARA DERRUBADA DE MURO DE ALVENARIA CONSTRUÍDOEM VIA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO MUNICIPAL COMPETENTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PROCESSAMENTO PELA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR SUSCITADADE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADAA – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. Compete a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar as ações de natureza civil pertinentes ao meio ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar as ações de natureza civil pertinentes ao Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar as ações de natureza civil pertinentes ao meio ambiente físico, alicerçadas em notificações aplicadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.”

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PROCESSAMENTO PELA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – I- INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. As questões afetas a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá, hão de serem processadas e decididas na vara Especializada do Meio Ambiente, ex vi do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente Artificial (urbanístico). (AI 88487/2015, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/12/2015, Publicado em 22/01/2016)”

Nesse passo, observa-se de simples passar de olhos que outra não pode ser a conclusão deste relator senão a de declarar a incompetência absoluta da Sexta Vara Cível de Sinop, por onde o processo vinha tramitando, em razão da matéria nele em discussão, devendo, por esta razão, a sentença recorrida ser anulada e, por via oblíqua, os autos ser encaminhados ao Juízo competente: refiro-me ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023